Tribunal: CARF
Processo: 16692.720038/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720038/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.683 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/11/2018
MULTA
QUALIFICADA.
PERCENTUAL
DE
150%.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO
FALSA.
A legislação tributária impõe o lançamento de multa de isolada, no percentual
de 150% em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720038/2019-18
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 30/43, relativo à multa isolada de
150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados na Declaração de Compensação
(DComp) de e-fls. 2/13, não homologada em sede do processo administrativo no
19679.720021/2019-19, pela inserção nelas de informações falsas, conforme art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833, de 2003. O Contribuinte foi cientificado da autuação em 22/02/2019 (e-fls. 46); os
responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram dela
cientificados em 27/02/2019 e 28/02/2019 (e-fls. 47 e 48, respectivamente).
3.

Irresignado, em 18/03/2019 (e-fls. 50) e 20/03/2019 (e-fls. 81), o Contribuinte e o
responsável solidário Daniel Bruno Carvalho Bezerra apresentaram Impugnação (e-fls. 51/79 e
82/83, respectivamente), no que não foram acompanhados pelo responsável solidário João Lopes
Neiva Neto, que não apresentou defesa. Alegaram, em síntese, que:
3.1.

Não agiu com dolo ao transmitir as DComps, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.2.

Sustenta que a aplicação da multa constitui ofensa aos princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição. Acrescenta
que a multa aplicada é evidentemente confiscatória, o que é vedado pelo art. 150 da Constituição
Federal (CF). Acrescenta que o valor exorbitante fere o princípio da razoabilidade.
3.3.

A multa pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, cabendo à autoridade fiscal
comprovar a falsidade das declarações apresentadas, o que não ocorreu no presente caso, eis que
a autuação foi fundada apenas em presunções.
3.4.

Sustenta que apresentou todos os documentos e justificativas solicitados,
especialmente os documentos relativos aos contratos de prestação de serviços, que evidenciam
que não houve intenção de reduzir indevidamente o tributo.
3.5.

O responsável solidário não poderia ser responsabilizado com base no art. 135 do
Código Tributário Nacional pois foi o transmissor de declarações, não possuindo qualquer poder
de gerência e acesso a contabilidade da empresa.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-89.144 - 8a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 27/08/2019 (e-fls. 85/95),
de que se cientificaram o Contribuinte em 03/09/2019 (e-fls. 107) e o responsável solidário em
06/09/2019 (e-fls. 137), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 29/11/2018
LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO FALSA.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

A legislação tributária impõe o lançamento de multa de isolada, no percentual de 150%
em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa de ofício, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
O mandatário é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei, no caso, a prestação de
informação falsa em documento Per/Dcomp com indicação de direito creditório sabida e
comprovadamente inexistente.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 19/09/2019 (e-fls. 109), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 110/135), no que não foi acompanhado pelo responsável solidário Daniel
Bruno Carvalho Bezerra. Sinteticamente, repete os argumentos expendidos em sede de
Impugnação.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 107/109), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: DOLO E APLICAÇÃO DE MULTA DE 150%
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
8. Portanto o que tinha que ser provado, in casu, é a declaração falsa feita pelo
sujeito passivo no documento PerDComp em que se pretendeu extinguir débitos
tributários por compensação com direito creditório inexistente. E isso ficou
provado nos autos do P.A. no 19679.720021/2019-19 já acima referido.
9. A impugnante, ao final da peça de defesa refere-se a ‘comprovação dos
documentos apresentados pela impugnante’ (fl. 79), entretanto, registre-se que
nenhum documento probatório acompanhou a impugnação sob análise.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

9.1. Com efeito, a impugnação não carreou nem nestes autos nem nos autos do
P.A. no 19679.720021/2019-19 nenhum argumento ou prova capaz de afastar as
constatações e conclusões da autoridade fiscal.
9.2. A título de informação, as vedações à compensação elencadas no § 3o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, (mencionadas à fl. 71) dizem respeito a tributos em
situações específicas e a apresentação de documento Perdcomp naquelas
situações implicará em rejeição do documento PerDComp, ou resultará em
despacho de ‘compensação não declarada’, com as conseqüências impostas pela
legislação tributária (§§ 12, e 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
9.3. No caso do presente processo, que trata de prestação de informação falsa, a
situação é mais gravosa e a conduta fiscal está prevista no já transcrito art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003, exatamente como procedido pela autoridade fiscal
autuante.
(...)
10. Também não merece acolhida a alegação da impugnante sobre o caráter
confiscatório da multa de ofício aplicada, por ferir princípio constitucional
insculpido no artigo no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988.
(...).”
8.

De logo, registre-se que, em sede de julgamento de Recurso Voluntário interposto
no âmbito do processo no 19679.720021/2019-19 (que originou o caso ora sub judice, a controlar
as DComps que apontam suposto direito creditório de saldo negativo de IRPJ relativo aos 1o e 2o
trimestres do ano-calendário de 2014), apreciado nesta sessão, tal expediente não foi provido.
Transcreve-se excerto do Acórdão de 1a instância então proferido (e-fls. 185/192 do processo no
19679.720021/2019-19), a cujo entendimento esta Turma Ordinária acedeu:
“5. Pelos fatos narrados no despacho decisório atacado, fica demonstrada a
ocorrência de fraude, pela declaração falsa de existência de saldo negativo em
períodos em que a empresa ainda não se encontrava em atividade (CNPJ ativo a
partir de 25/08/2014) e, ainda, sem apresentar a documentação necessária para
comprovar eventual retenção na fonte passível utilização no ajuste trimestral.
Tais documentos foram solicitados à empresa, que não atendeu a intimação.
(...)”.
9.

Quanto ao alegado “caráter confiscatório” de multa aplicada no percentual de
150%, a violar o inc. IV do art. 150 da CF, o entendimento deste Conselho quanto a matérias
deste jaez se encontra consignado em seu enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
10.

Demais disso, não tendo o Recorrente carreado aos autos comprovação de IRRF
que lastreasse seu requerido direito creditório – não cabendo, mesmo, falar-se em “presunção”,
como faz a Interessada –, que, inclusive, era respeitante a períodos em que a empresa sequer se
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

encontrava em atividade, a evidenciar o caráter fraudulento das DComps, não lhe assiste razão
ao afirmar que, de sua parte, “[...] não existe má-fé”.
11.

Por fim, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito
em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...] inconstitucional a
aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração de compensação,
sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s. 18/03/2023, Rel.
Min. Gilmar Mendes), condutas estas verificadas nos autos.
PETIÇÃO: ANULAÇÃO DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO
ART. 161-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB (IN) No 1717, DE 2017
12.

Transcorrido o prazo para apresentação de Recurso Voluntário, em 05/03/2021 (e-
fls. 142), o Contribuinte apresentou petição, em que se veicularia matéria de “ordem pública”,
pugnando pela nulidade do feito, uma vez que o “[...] artigo 161-A da IN trata de um juízo
prévio de admissibilidade” e que “[...] apesar do comando claro da norma, o Digno Auditor
Fiscal, ao invés de não recepcionar a declaração de compensação, passou a analisar o crédito”.
“Afinal”, prossegue a Interessada, “[...] conforme reconhecido pela própria Receita Federal no
despacho decisório, o crédito não constava da escrituração fiscal”.
13.

No âmbito do processo tributário federal, o julgador administrativo somente pode
conhecer matéria não impugnada quando expressamente autorizado por lei ou com fundamento
em princípio do Direito. Na espécie, admitir o conhecimento da questão arguida seria ferir o
princípio da legalidade e do devido processo legal, vez que estaria em oposição à lei processual,
nos termos do art. 17 do Dec. no 70.235, de 1972
14.

Todavia, ainda que a matéria fosse conhecida, não assistiria razão à Interessada.
14.1.
Primeiramente, porque o referido caput do dispositivo deve ser lido em conjunto
com seu § 2o (hoje, com o mesmo teor, o § 2o do art. 28 da IN no 2055, de 2021), bem como com
o então vigente art. 3o da IN no 1422, de 2013 (hoje, com o mesmo teor do art. 3o da IN no 2004,
de 2021):
“Art. 161-A. No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, o pedido de restituição e a
declaração de compensação serão recepcionados pela RFB somente depois da
confirmação da transmissão da ECF, na qual se encontre demonstrado o direito
creditório, de acordo com o período de apuração.
(...)
§ 2o No caso de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL apurado trimestralmente, a restrição
de que trata o caput será aplicada somente depois do encerramento do respectivo ano-
calendário.
“Art. 3o A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Público de Escrituração Digital
(Sped) até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se
refira” (grifou-se).
14.1.1
Da leitura dos dispositivos, infere-se que, sendo o direito creditório referente a
saldo negativo, (i) a DComp somente será recepcionada após confirmação da transmissão da
ECF em que se discrimine o suposto crédito contra a Fazenda (eis que este será objeto de análise,
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

a teor do § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), tendo sido esta enviada a partir do
encerramento do ano-calendário; e que (ii) deve estar discriminado nesta escrituração fiscal, que,
em caso de apuração trimestral do IRPJ, será transmitida de uma vez, fazendo referência aos
quatro períodos de apuração contidos em um ano-calendário.
14.1.2.
Do exame dos autos do processo no 19679.720021/2019-19, infere-se a correção
do procedimento. Somente quando do exame da ECF pertinente ao ano-calendário de 2014 é que
a Autoridade Fiscal poderia deduzir que não havia informações relativas aos seus 1o e 2o
trimestres. Inclusive, a matéria foi objeto de solicitação de esclarecimento em intimação (e-fls.
43/45 do processo no 19679.720021/2019-19), com a seguinte conclusão, em sede de Despacho
Decisório (e-fls. 148/163 do processo no 19679.720021/2019-19):
“[...] fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 10 (dez) dias a contar do
recebimento desta intimação:
· Explicar as divergências entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 1o e 2o trimestre de 2014, informadas na DCOMP, na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, consoante tabela II;
(...)
“Nos períodos em análise, não foram apurados saldos negativos de IRPJ. Na
ECF referente ao 1o trimestre de 2014, inexistem dados referentes ao primeiro
trimestre de 2014. De acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio
contribuinte, não há, portanto, direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ, do 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 3.100.200,00 (três milhões, cem mil
e duzentos reais), conforme pleiteado na DCOMP no 42064.96030.291118.1.3.02-
4462. O mesmo ocorre com relação ao 2o trimestre de 2014, ou seja, inexistem
dados informados com relação a este período de apuração. De acordo com a
escrituração contábil-fiscal do próprio contribuinte, não há, portanto, direito
creditório referente a saldo negativo de IRPJ, do 2o trimestre de 2014, no valor
de R$ 1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais), conforme
pleiteado na DCOMP no 32481.63464.291118.1.3.02-9252.
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações”.
14.2.
Em segundo lugar, fosse dado provimento à mencionada demanda, Fisco e
instâncias julgadoras administrativas admitiriam que seria válido transmitir DComps sem lastro
em direito creditório apurado em escrituração alguma, aguardando eventual homologação tácita.
Certamente, este não foi o móvel da Administração Tributária ao fazer inserir, no texto da IN no
1717, de 2017, o art. 161-A, por meio da IN no 1765, de 2017.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.683 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720038/2019-18

CONCLUSÃO
15.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e não conheço a Petição
apresentada. No mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 159
DF CARF MF
Original